Tribunal: TJDFT
Processo: 0745818-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0745818-64.2020.8.07.0000 PACIENTE: HADRIONI SOUZA DOS SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ITAPOÃ DECISÃO A Defensoria Pública impetra habeas corpus em favor de Hadrioni Souza dos Santos contra ato do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que lhe converteu a prisão flagrancial em preventiva como garantia da ordem pública. Ele foi preso em flagrante no dia 05/10/2020 por infringir os artigos 140 e 147 do Código Penal, mais o 21 da Lei de Contravenções Penais. Sustenta ausência dos requisitos da custódia cautelar e fundamentação inidônea da decisão, de sorte que os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade impõem a concessão da liberdade plena ou clausulada. Destaca que em caso condenação o regime prisional será diverso do fechado e as determinações sanitárias para combater a superlotação dos presídios durante a pandemia de COVID-19 para requerer a soltura. A liminar foi indeferida no dia 15/10/2020 - ID 20602097. A autoridade coatora informou no ID 20641935 que as vítimas manifestaram desinteresse na persecução penal e nas medidas protetivas e, acolhendo pleito ministerial, revogou a prisão preventiva, determinou o arquivamento do feito e expediu alvará de soltura no dia 15/10/2010. A Procuradoria de Justiça oficiou pela prejudicialidade - ID 20661036. Assim, revogada a prisão preventiva e liberado o paciente, cessou o alegado constrangimento ilegal, não mais subsistindo os fundamentos da impetração. Reconhecendo a perda superveniente do objeto, julga-se prejudicado o habeas corpus, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 19 de outubro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator